Tribunal: CARF
Processo: 13827.003020/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.003020/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.115 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO LUIS CAPELOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003020/2008-26
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003020/2008-26

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), lavrada em
07/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 26.175,23.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 15/09/2008 (fl. 44), o contribuinte tomou ciência do indeferimento da SRL
e apresentou, em 30/09/2008, a impugnação de fls. 01 a 04, acompanhada dos
documentos de fls. 12/15, alegando que:
- não houve pagamentos ao impugnante, nem a seu dependente pelo Santander
Seguros S.A., mas sim devolução de valores que haviam sido aplicados em plano de
previdência privada daquela entidade;
- a legislação elegeu como responsável tributário a empresa captadora dos
recursos, motivo pelo qual o valor que está sendo cobrado do impugnante é o mesmo
que já foi retido pelo Santander, na oportunidade dos resgates;
- a responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo era do Santander,
pois o Banco fez a retenção devida na oportunidade do resgate;
- os valores que o impugnante aplicou nos planos referidos já haviam sido
informados à Receita e em relação aos mesmos houve o recolhimento do IR
respectivo; valores esses recebidos pelo impugnante fruto de seu trabalho;
- na oportunidade do resgate dos planos, a Receita, em vez de fazer incidir o
tributo sobre a parte relacionada aos eventuais lucros, exigiu a tributação sobre o valor
inteiro do capital, redundando numa absurda duplicidade de tributação;
- por fim, pede que seja acolhida a impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-50.844 (e-fls. 66/70), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte e na Declaração de
Ajuste Anual os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes a resgate de contribuições.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003020/2008-26

A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do
tributo não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento,
no que tange ao oferecimento desse rendimento à tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
78/80), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Santander Seguros
S.A., CNPJ no 87.376.109/0001-08, no valor de R$ 26.175,23.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003020/2008-26

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores,
dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte e
por seu dependente referentes a resgates de contribuições a entidades de previdência
privada, pagos pela pessoa jurídica Santander Seguros S.A.
Os resgates de contribuições a entidades de previdência privada são
considerados rendimentos sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte e na
declaração de ajuste anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/1988, bem como no artigo 33 da Lei no 9.250/1995 e artigo 43, XIV
do Regulamento do Imposto de Renda Decreto no 3.000/1999, a seguir transcritos:
Lei no 9.250/1995
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Decreto no 3.000/1999 – RIR/99
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Cabe observar que as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições
a entidades de previdência privada não são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003020/2008-26

na fonte, devendo ser declarados na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que
integram os rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte.
Assim, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
tanto na fonte quanto na declaração de ajuste anual, deixando assim de excepcionar a
circunstância da tributação do patrimônio da entidade e independentemente de quem
tenha sido o ônus da contribuição e do período a que se referem, ou seja, mesmo que o
contribuinte tenha contribuído para a formação do fundo de reserva da entidade de
previdência privada antes da vigência da lei que permitiu a dedução da referida
contribuição da base de cálculo do imposto de renda, ainda assim, esses benefícios
serão submetidos à incidência do imposto de renda.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora, pelos artigos 43 e 45 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), depreende-se que o fato gerador do imposto
de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e que contribuinte do
imposto de renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza, sendo ele, o contribuinte, no dizer do inciso I do
parágrafo único do artigo 121 do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador.
Nos termos do parágrafo único do artigo 45 e do inciso II do parágrafo único do
artigo 121, ambos do CTN, a fonte pagadora dos rendimentos omitidos, Santander
Seguros S.A., reveste-se de sujeito passivo, na situação de responsável pela retenção e
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte:
“Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal dizse:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.”
À luz dos dispositivos supracitados, a responsabilidade da fonte pagadora dos
rendimentos pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte decorre de lei
e não exclui a obrigação tributária pelo pagamento do imposto imputável ao
contribuinte pela sua relação pessoal e direta com o fato gerador. Assim, ainda que os
rendimentos não tivessem sido tributados na fonte, por omissão da fonte pagadora o
beneficiário dos rendimentos, na condição de contribuinte do imposto de renda, deve
tributá-los na Declaração de Ajuste Anual.
A responsabilidade da fonte pagadora, quanto à retenção e ao recolhimento do
imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a natureza tributável
do rendimento, nem exonera o beneficiário do rendimento da obrigação de incluílo,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003020/2008-26

para tributação, na declaração de ajuste anual, porquanto o contribuinte do imposto de
renda é o adquirente da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, conforme aduz o art. 45 do Código Tributário Nacional – CTN.
Há de se acrescentar que tanto na hipótese do Imposto de Renda Retido na
Fonte ser antecipação do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual como na
hipótese de tributação exclusiva na fonte, o sujeito passivo da obrigação tributária é o
beneficiário do rendimento, não a fonte pagadora. A responsabilidade atribuída à fonte
pagadora tem caráter apenas supletivo.
No presente caso, exigese o imposto de renda das pessoas físicas e não o
imposto de renda retido na fonte pela Santander Seguros S.A. Equivoca-se o
impugnante ao afirmar que está sendo exigido o imposto de renda retido na fonte no
momento do resgate das contribuições à previdência privada. No lançamento, cuidou-
se de conceder a dedução do imposto retido na fonte quando do cálculo do ajuste do
ano-calendário 2005.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 09/10.
Encaminhe-se o presente processo para a SACAT/DRF/BAU– SP, para ciência
do contribuinte do inteiro teor do presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital